Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRIORIDADE VERDE. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).

2. Na hipótese, a parte autora foi incluída no Sisreg em 25/10/2019 para CE - septoplastia para correção de desvio, sob classificação de risco verde – não urgente. Em 1o de junho de 2023, o Distrito Federal informou o agendamento de pacientes inseridos na regulação em março de 2019 para a mesma prioridade clínica (ID 50918061 - Pág. 2). Isso significa que a marcação da cirurgia do autor se aproxima.

3. Diante desse cenário em que a prioridade é verde, a data da cirurgia se aproxima e não há demonstração de situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico não se justifica a intervenção judicial para que a autora receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.

4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.